Tribunal: CARF
Processo: 10140.721324/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721324/2014-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JACEGUARA DANTAS DA SILVA PASSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
JUROS MORATÓRIOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
SOBRE
VALORES
RECEBIDOS
EM
ATRASO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A correção monetária sobre valores recebidos em atraso corresponde a
provento, porquanto implica aumento patrimonial, e sobre ela incide imposto
de renda por ausência de norma legal isentiva.
RENDIMENTO DO TRABALHO. CONCEITO DE RENDA. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os valores recebidos em contraprestação do trabalho enquadram-se no conceito
de renda e estão sujeitos à tributação, independentemente da denominação que
lhes é dada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
relativos a juros moratórios incidentes sobre a parcela autônoma de equivalência e para excluir a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721324/2014-48
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721324/2014-48

Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao
exercício de 2012, incidente sobre valores pagos a título de:
a) auxílio moradia;
b) indenização juizado especial adjunto;
c) indenização membro agregado;
d) parcela autônoma de equivalência, e
e) correção do abono variável.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 66 a 77) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 125 a 139), ocasião em que foram excluídos do lançamento os
valores de auxílio moradia.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 149 a 164) em que se arguiu:
a) a ilegalidade da incidência de IRPF sobre juros moratórios recebidos por
pagamento em atraso da parcela autônoma de equivalência;
b) a ilegalidade da incidência do IRPF sobre correção monetária do abono
variável;
c) a ilegalidade da incidência do IRPF sobre indenização juizado especial
adjunto e membro agregado, e
d) que a multa de ofício deve ser afastada, porquanto o contribuinte teria sido
induzido a erro pelas informações fornecidas pela fonte pagadora.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721324/2014-48

1
Juros moratórios incidentes sobre a parcela autônoma de equivalência
Consta dos autos declaração do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do
Sul (e-fl. 80) que o recorrente recebeu, no ano-calendário de 2011, R$ 232.065,00 a título de
parcela autônoma de equivalência, dos quais R$ 98.911,52 corresponderiam a rendimentos
tributáveis e R$ 133.153,48 seriam juros moratórios. Os valores foram informados pelo
recorrente, em sua declaração de ajuste anual, exatamente como descritos pela fonte pagadora.
Quanto à essa verba, o lançamento se limitou a considerar tributáveis os valores dos juros
moratórios (e-fl. 6).
Na apreciação do RE 855091, sob o rito de repercussão geral, o STF firmou a tese
de que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” (Tema 808). Nos termos da alínea “b”
do inciso II do § 1o do art. 62 do Regimento Interno do Carf, o entendimento do STF nesses caso
é de observância obrigatória, razão pela qual dou provimento ao recurso na matéria.
2
Da correção monetária do abono variável
O recorrente alegou que não incidiria IRPF sobre a correção monetária de valores
porque não representaria “riqueza nova”.
Entretanto, ao contrário do que afirmou o recorrente, a correção monetária
constitui provento, nos termos do inciso II do art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN,
porquanto representa acréscimo patrimonial distinto de renda. Está, pois, dentro do campo de
incidência tributária. Por ausência de previsão legal, como exige o art. 176 do CTN, não há como
atribuir isenção a valores pagos a título de correção monetária.
Nego provimento ao recurso na matéria.
3
Da indenização juizado especial adjunto e membro agregado
Tratam-se de verbas definidas na Lei Complementar (Estadual) no 72, de 18 de
janeiro de 1994, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso
do Sul:
Art. 124. Será paga mensalmente ao membro do Ministério Público, pelo exercício de
função transitória, a seguinte indenização, calculada sobre os respectivos vencimentos:
(redação dada pela Lei Complementar no 92, de 29 de outubro de 2001)
Observa-se que os pagamentos destinam-se a remunerar o trabalho (exercício de
função transitória), enquadrando-se ao conceito de renda, como dispõe o inciso I do art. 43 do
CTN. O fato de a lei denominar a verba de “indenização” não lhe retira o caráter tributável, pois,
como estabelece o § 1o do art. 43 do CTN, a incidência do IRPF independe da denominação do
rendimento.
Ademais, uma lei estadual não tem o condão de estabelecer isenção de tributo
federal por carecer, ao estado-membro, a capacidade tributária ativa.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.070 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721324/2014-48

4
Da multa de ofício
Constata-se que o contribuinte preencheu sua declaração de ajuste anual conforme
as informações recebidas da fonte pagadora. Neste caso, aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no
73 para excluir a multa de ofício:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Dou provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
lançamento os valores relativos a juros moratórios incidentes sobre a parcela autônoma de
equivalência e para excluir a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 177
DF CARF MF
Original